Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707855-89.2025.8.07.0018 APELANTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES, ANDREA ALVES DE CARVALHO, LAYS MAIA CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 79944079), in verbis: “MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES requereu o cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, objetivando o recebimento de valores relativos a reajuste de vencimentos básicos, com base no título executivo oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, na qual o réu foi condenado a implementar o reajuste do vencimento básico dos substituídos do Sindicato autor e a pagar eventuais diferenças devidas a contar de dezembro de 2015. Com a petição inicial foram juntados documentos. O pedido foi recebido pela decisão de ID 240831663. O réu apresentou impugnação ao pedido (ID 246553334), alegando em resumo a existência de coisa julgada, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 249879838. É o relatório.” 2. A r. sentença reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito. 3. A autora Maria de Fatima Goncalves interpõe apelação (id. 79944082), na qual alega que o pedido formulado na ação individual anteriormente ajuizada não foi julgado improcedente por inexistência ou ausência de comprovação do direito material pleiteado, mas com fundamento na inobservância das leis orçamentárias distritais por ocasião da implementação da vantagem financeira postulada. 4. Frisa que seu direito não foi negado e pondera que o referido entendimento foi superado na ação coletiva proposta pelo Sindafis, em que foi demonstrado que a supressão da terceira parcela decorreu de decisão política e discricionária do Poder Executivo. 5. Considera que o argumento orçamentário não interfere na análise do mérito do direito subjetivo. Verbera que a ausência de previsão orçamentária não desnatura o direito adquirido, quando existente base legal e comprovação fática, mas apenas impedimento momentâneo para sua concessão. 6. Alega que, em abril/2022, o Distrito Federal efetuou o pagamento da terceira parcela do aumento, o que corrobora que lhe são devidos os valores retroativos, sob pena de receber tratamento discriminatório em relação aos demais servidores, em violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da coisa julgada material em seu sentido mais protetivo. 7. Defende que inexiste identidade de causa de pedir entre as demandas nem coisa julgada em desfavor da autora. 8. Sustenta que a ação individual era de cobrança e tinha por escopo o adimplemento da obrigação pecuniária, enquanto a ação coletiva, de obrigação de fazer, teve por objetivo “promover obrigação de fazer, para que fosse promovido o cumprimento da norma como um todo.” (pág. 14). 9. Frisa que o pedido da ação individual se restringiu ao período compreendido entre dezembro/2015 e outubro/2017. 10. Salienta o comportamento contraditório do Distrito Federal sobre a natureza da obrigação em diversos processos. 11. Defende a prevalência da coisa julgada coletiva erga omnes em favor da categoria substituída. 12. Cita julgados referentes ao mesmo título executivo judicial e argui a necessidade de manutenção do entendimento para assegurar segurança jurídica, previsibilidade das decisões, isonomia, observância da legalidade, boa-fé processual, confiança legítima, além de evitar decisões contraditórias e uniformizar a jurisprudência. 13. Considera que inexiste afronta à coisa julgada, mas exercício regular do direito à reparação integral de valores reconhecidos na ação coletiva. 14. Menciona julgado que reconhece a possibilidade de coexistência de ações coletivas e individuais que busquem o mesmo direito, em que pese os efeitos da coisa julgada coletiva não beneficiem os autores das ações individuais ajuizadas posteriormente. Nesse sentido, assevera que, tendo ajuizado ação individual anterior à coletiva, mantém o direito de se beneficiar da sentença coletiva. 15. Aduz que, diante da aplicação subsidiária do art. 104 do CDC à demanda, o titular de ação individual só é excluído dos efeitos da ação coletiva se manifestar expressamente essa intenção, após ciência inequívoca do ajuizamento da demanda coletiva. Argui que não lhe foi facultada, no momento oportuno, a escolha entre a via individual ou a coletiva. 16. Ressalta que o título executivo formado na ação coletiva beneficia todos os substituídos processualmente, salvo manifestação contrária, possui força vinculante e eficácia erga omnes, independente do resultado da demanda individual anteriormente proposta, e não avaliou o direito da apelante. 17. Pondera subsidiariamente que, mesmo admitida a ocorrência da coisa julgada na ação individual, seus efeitos estariam limitados a período anterior ao trânsito em julgado da r. decisão nela proferida, razão pela qual, inexiste óbice à execução do título coletivo referente ao período compreendido entre 28/7/2020 e março/2022, não objeto da ação individual. 18. Requer a declaração de nulidade da r. sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença, nos moldes pleiteados, ou, subsidiariamente, em relação ao período compreendido entre julho/2020 e março/2022. 19. Preparo (id. 79944081). 20. O réu apresenta contrarrazões (id. 79944084), nas quais, preliminarmente, pugna pela suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, que visa à desconstituição do título executivo. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. 21. É o relatório. Decido. 22. O Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 com o intuito de desconstituir os acórdãos, proferidos na ação coletiva (proc. no 0705877-53.2020.8.07.0018), que compõem o título exequendo, com as seguintes ementas: “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado. (Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022.)” “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES NA APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI DISTRITAL N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. DECLARATÓRIOS DO SINDICATO. PROVIDOS. ESCLARECIMENTO PRESTADO. REAJUSTE DEVIDO A TODA CATEGORIA. FILIADOS E NÃO FILIADOS AO SINDICATO. JULGAMENTO DO RE 883642 RG, TEMA 823 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. DESPROVIDO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, excepcionalmente, podendo atribuir efeitos modificativos aos declaratórios. 2. O STF no julgamento do RE 883642 RG sob a sistemática de repercussão geral no denominado Tema 823, fixou a seguinte tese: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Logo, as diferenças salariais deferidas são devidas a todos Servidores integrantes da categoria e não apenas aos filiados do Sindicato. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso referentes às insurgências do Distrito Federal (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 5. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos, recurso do Distrito Federal desprovido e os declaratórios do Autor providos para esclarecer que as diferenças salariais deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA, incluindo os Servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS. (Acórdão 1627262, 0705877-53.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2022, publicado no DJe: 25/10/2022.)” 23. Ao julgar os embargos de declaração opostos da r. decisão que havia indeferido a petição inicial da Ação Rescisória (id. 77633485 daqueles autos), o em. Des. Relator Robson Barbosa de Azevedo, em r. decisão proferida em 9/12/2025 (id. 79243994 daqueles autos), deu provimento ao recurso para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento daquela ação. 24. Assim, diante da prejudicialidade externa constatada, determino que os autos aguardem sobrestados na Secretaria até o trânsito em julgado da decisão de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 ou a revogação da r. decisão que suspendeu os efeitos do título exequendo. 25. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora